Tribunal: STF
Processo: RHC 238953
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anibal Alves de Moura Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 873.259/PE (evento 48).



    O Recorrente, condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, teve indeferido pedido de indulto (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta preenchidos os requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Alega que a pena máxima em abstrato do crime pelo qual foi condenado o paciente não ultrapassa o patamar de cinco anos estabelecido no decreto presidencial. Argumenta que o pressuposto definido no decreto de indulto é a pena máxima em abstrato prevista para o crime, sem considerar qualquer causa de aumento de pena. Pontua que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo Juízo da execução não obsta a concessão do benefício. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal. No mérito, pugna pela concessão do indulto natalino.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PENA MAXÍMA EM ABSTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADA CONJUNTAMENTE COM AS CAUSAS DE AUMENTO CONTIDAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao indeferir o pedido da defesa, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o apenado fora condenado como incurso no art. 1º, I, c.c art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, assim, tendo em vista que a figura típica majorada possui pena em abstrato superior a 5 anos de reclusão, não restou preenchido o requisito objetivo. 



    2. Destaca-se que, para a verificação do quantum máximo em abstrato da reprimenda, devem ser consideradas as causas de aumento de pena, tendo em vista que integram o preceito secundário do tipo penal. Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: HC n. 854.433/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/9/2023). 



    3. Mutatis mutandis, no mesmo sentido, asseverou a Quinta Turma do STJ que "a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional. A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal" (HC n. 422.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019). 



    4. Destaca-se, ainda, o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado n. 243, o qual prescreve que: "o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano". 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal. Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente